Tribunal: TJDFT
Processo: 0774124-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. RECUSA ILÍCITA DE PROCEDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, ora apelante, (i) a fornecer cobertura ao transplante autólogo de medula óssea e ao tratamento oncológico subsequente indicados na prescrição médica, com obediência às regras de coparticipação estabelecidas pelo GDF-Saúde, desde que não inviabilizem o acesso ao serviço; (ii) a ressarcir ao autor, ora apelado, o valor despendido com exame médico (R$ 4.992,00 – quatro mil novecentos e noventa e dois reais), com correção monetária pela Taxa Selic a partir da citação; e (iii) a pagar R$ 12.000,00 (doze mil reais) como compensação pecuniária por danos morais, com correção monetária pela Taxa Selic a contar do arbitramento.
2. Em razão da sucumbência, o réu/apelante foi condenado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a recusa da cobertura do procedimento e do tratamento prescritos pelo médico é capaz de justificar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa indevida da cobertura do transplante autólogo de medula óssea e da terapia com a substância lenalidomida – tratamentos oncológicos com cobertura assegurada no art. 12, II, “g”, da Lei n. 9.656/1998, no Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS (Resolução Normativa n. 465/2021) e nas respectivas Diretrizes de Utilização – frustrou a legítima expectativa do apelado e expôs a riscos sua vida e sua saúde, direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). O ato ilícito retardou o início do tratamento necessário para a recuperação do recorrido e ocasionou desgastes excessivos ao beneficiário do plano de saúde, que já se encontrava debilitado em razão da gravidade da doença que o acomete. Ante a violação a direitos da personalidade, é cabível a imposição do dever de reparar civilmente os danos morais, conforme o art. 5o, X, da CF e os arts. 12, 186 e 927 do CC.
5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigida de ofício para que sua base de cálculo seja o valor da condenação, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.